Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700805-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALINO DE CASTRO SERRANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a “AGENDAMENTO DE HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que inexiste injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila de espera dos pacientes do SUS. Como é sabido, em matéria de políticas públicas de saúde, o estrito respeito ao princípio da isonomia é de suma relevância, sob pena de o Judiciário ser utilizado pela parte autora com o intuito de passar à frente de outros pacientes na fila de espera, o que é inadmissível. No caso dos autos, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco AMARELO. Existem, como é notório, pacientes na fila em situação ainda mais periclitante e que receberam a classificação VERMELHO. Verifico, ainda, que as solicitações foram inseridas no SISREG em 7.3.2023, há menos de quarenta dias corridos, o que afasta a alegação de injusta recusa da administração. Recordo, por ser útil ao caso, os prazos tidos por razoáveis pelo Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE a INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação." Em seu recurso, a parte agravante alega que tem 65 anos anos de idade e que foi diagnosticada com DOENÇA DE CHAGAS COM COMPROMETIMENTO CARDÍACO. Pugna pela realização do exame de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO. Defende que a demora na realização dos exames pode acarretar diversos prejuízos à sua saúde, inclusive a perda de função cardíaca. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado a realização do exame de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Neste sentido transcrevo parte da decisão agravada “No caso dos autos, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco AMARELO. Existem, como é notório, pacientes na fila em situação ainda mais periclitante e que receberam a classificação VERMELHO. Verifico, ainda, que as solicitações foram inseridas no SISREG em 7.3.2023, há menos de quarenta dias corridos, o que afasta a alegação de injusta recusa da administração.”. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator